Tribunal: TJSP
Processo: 0003261-07.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI MANTIDA CONSTRIÇÃO INCIDENTE EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO RECORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO ATACADA QUE NÃO EXTINGUIU O PRESENTE PROCESSO (INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA), SE CONSTITUINDO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – EXPEDIENTE QUE DESAFIA RECURSO DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI MANTIDA CONSTRIÇÃO INCIDENTE EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO RECORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO ATACADA QUE NÃO EXTINGUIU O PRESENTE PROCESSO (INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA), SE CONSTITUINDO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – EXPEDIENTE QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 203, §2o E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ERRO GROSSEIRO QUE NÃO ADMITE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – PRECEDENTES DO C. STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003261-07.2020.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante PRUDENT
INVESTIMENTOS LTDA, é apelado MARCOS DONIZETI LAROCCA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003261-07.2020.8.26.0152 -Voto no
2
VOTO No: 43962
APEL.No: 0003261-07.2020.8.26.0152
COMARCA: COTIA
APTE. : PRUDENT INVESTIMENTOS LTDA
APDO. : MARCOS DONIZETI LAROCCA ME
INTERDOS.: HOPI HARI S/A, E PALHANO FOMENTO COMERCIAL LTDA
JUIZ 1a INSTÂNCIA: CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
MANTIDA
CONSTRIÇÃO
INCIDENTE
EM
CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO
RECORRENTE

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
DECISÃO
ATACADA QUE NÃO EXTINGUIU O PRESENTE
PROCESSO (INCIDENTE DE CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA),
SE
CONSTITUINDO
EM
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
EXPEDIENTE
QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO

INTELIGÊNCIA
DOS
ARTIGOS 203, §2o E 1.015, PARÁGRAFO
ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - ERRO GROSSEIRO QUE NÃO ADMITE
A
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE PRECEDENTES DO C. STJ -
RECURSO NÃO CONHECIDO.
CONTRARRAZÕES BUSCANDO MANUTENÇÃO DA
R.
SENTENÇA,
COM
RECONHECIMENTO
DE
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELO RECORRENTE

HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA
HONORÁRIOS
RECURSAIS - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO
ART. 85, DO CPC
INCABÍVEL MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS NOS TERMOS DO § 11o, HAJA VISTA
QUE NÃO SÃO FIXADOS HONORÁRIOS EM FAVOR
DA AGRAVADA PELA R. DECISÃO PROFERIDA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por
PRUDENT INVESTIMENTOS LTDA, uma vez tirado contra R. Decisão que
foi proferida a fls. 217, e depois mantida pela rejeição dos Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003261-07.2020.8.26.0152 -Voto no
3
Declaração de fls. 271, nos moldes em que proferida nos autos do Incidente
de Cumprimento de Sentença, este tirado em Ação Declaratória, c.c.
Obrigação de Fazer, e com Reparação de Danos Morais, nos moldes em
que lhe promove MARCOS DONIZETI LAROCCA ME, momento em que o
Juízo manteve a constrição judicial que recaiu sobre a conta corrente de
titularidade da recorrente, isto porque o feito foi corretamente dirigido contra
a inconformada, e não contra PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTOS EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (FIDC NP) como alega.
Inconformada com os termos definidores da R. Decisão
proferida, dela recorre a ocupante do polo passivo da lide, conforme dá
conta por meio de suas razões juntadas a fls. 277/299, momento em que
alegou que nunca participou do feito principal, este em verdade dirigido
contra
PRUDENT
FUNDO
DE
INVESTIMENTOS
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (FIDC NP), e não contra sua
pessoa, de sorte que a constrição que recaiu sobre conta corrente que
mantem junto ao Banco Itaú, se mostra no todo indevida, além de se
constituir em medida grave, verdadeiramente capaz de colocar em risco a
sobrevivência da recorrente, notadamente em razão do momento pelo qual
passa a humanidade, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de
seus reclamos, na busca de ter por reformada a R. Sentença como
indevidamente proferida, assim atingindo a imediata liberação dos valores
indevidamente bloqueados.
Diante da interposição do recurso, a seguir a recorrida
apresentou suas devidas contrarrazões (fls. 385/405), momento em que
levantou como preliminar aspecto relativo ao não conhecimento do Apelo
interposto, para no mais pugnar, agora quanto ao mérito, pela integral
manutenção do posicionamento adotado pela R. Decisão hostilizada,
pleiteando ainda, mesmo que de forma complementar, pela condenação da
recorrente, tanto como incursa nas sanções decorrentes da litigância de má-
fé, quanto ao pagamento de Honorários Advocatícios recursais, subindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003261-07.2020.8.26.0152 -Voto no
4
então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da
matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pela inconformada não deve
ser conhecido por parte desta Turma Julgadora.
A R. Decisão de fls. 217 rejeitou a alegação de
ilegitimidade de parte da executada inconformada, mantendo a constrição
que recaiu sobre a conta corrente de sua titularidade, assim determinando o
prosseguimento do feito.
Diante de tais elementos, e bem analisando o conjunto
encartado ao todo processado, imperativo firmar entendimento no sentido
de que a R. Decisão em questão não deve ser objeto de insurgência por
meio do Recurso de Apelação movimentado, isso porque o posicionamento
adotado pelo Juízo não colocou fim ao processo, porque adotado no curso
de Cumprimento de Sentença, e de sorte a apenas rejeitar pedido então
apresentado pela executada, ora recorrente, tanto é que vem fundamentada
no fato de que não se verificou irregularidade na constrição promovida, o
que naturalmente implicou em determinação voltada ao regular
prosseguimento do feito, na busca de assim se atingir a adequada
satisfação do crédito ostentado pela exequente, a ora recorrida.
Assim, em se tratando de R. Decisão de natureza
interlocutória, repita-se, não terminativa, o que se tem nos termos do quanto
vem disposto pelo art. 203, §2o, do CPC em vigor, é de se ter em mente que
o posicionamento adotado pelo Juízo por meio da R. Decisão guerreada
desafia o manejo de recurso de Agravo de Instrumento, o que se dá em
atenção aos exatos termos em que definidos pelo artigo 1.015, parágrafo
único, este constante do CPC hoje em regência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003261-07.2020.8.26.0152 -Voto no
5
Diante de tais considerações, importante ressaltar
agora, exatamente no presente momento da análise da questão, que a
interposição equivocada de Recurso de Apelação se constitui, em casos
assemelhados ao que se coloca sob exame, em verdadeiro erro grosseiro, o
que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, sendo fato que eventual evocação de tal princípio pressupõe, seja
a existência de dissenso jurisprudencial sobre o tema (a chamada “dúvida
objetiva” sobre qual seja o recurso cabível contra determinada decisão), seja
efetiva situação de respeito ao prazo recursal do expediente entendido
como correto. No caso, forçoso reconhecer que não se possa falar em
divergência jurisprudencial sobre o tema, o que leva a entender como
totalmente prejudicado, portanto, aspecto referente a presença da
denominada “dúvida objetiva”, porque inexistente.
Nesse sentido já decidiu o C. STJ, o que se deu quando
do julgamento do AgInt no AREsp 1406353/SP, conforme entendimento
emanado da Terceira Turma, por Voto da lavra do Ministro Antonio Carlos
Ferreira, proferido em feito que foi julgado em 21/10/2019, cuja ementa
agora transcrevo:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PÔS FIM À
EXECUÇÃO.
CABIMENTO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INTERPOSIÇÃO
DE
APELAÇÃO.
ERRO
GROSSEIRO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
83/STJ.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003261-07.2020.8.26.0152 -Voto no
6
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
DECISÃO MANTIDA.
1.
"A
decisão
que
julga
impugnação
ao
cumprimento de sentença sem extinguir a fase
executiva desafia agravo de instrumento, sendo
impossível conhecer a apelação interposta com
fundamento no princípio da fungibilidade recursal,
tendo em vista a existência de erro grosseiro" (AgInt
no
AREsp
1380373/SC,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
20/05/2019, DJe 22/05/2019).
2. A simples indicação de violação de norma, sem
que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão
recorrido,
obsta
o
conhecimento
do
recurso
especial, por falta de prequestionamento, a teor da
Súmula n. 282 do STF.
3. Consoante entendimento desta Corte, a Súmula n.
83 do STJ aplica-se aos recursos especiais
interpostos com fundamento tanto na alínea "c"
quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.
Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
Ainda, nesse sentido:
“APELAÇÃO

DECISÃO
RECORRIDA
QUE
REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
NATUREZA INTERLOCUTÓRIA

RECURSO CABÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTELIGÊNCIA DO ART. 203, §§ 1o e 2o C/C. 1.009
DO
CPC/2015

INADEQUAÇÃO
RECURSAL
CARACTERIZADA
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL

INAPLICABILIDADE

ERRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003261-07.2020.8.26.0152 -Voto no
7
GROSSEIRO PRECEDENTES DO STJ RECURSO
NÃO CONHECIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 0004884 -90.2019.8.26.0007;
Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data
de Registro: 19/02/2020)
Apreciando agora o pedido formulado pela exequente,
ora recorrida, o que se deu através das contrarrazões como apresentadas,
pedido este para que venha a ser condenada a recorrente como incursa nas
sanções decorrentes da litigância de má-fé, isto por força da indevida
utilização do Apelo, é de se entender, por ora, que também não mereça
prosperar o pedido assim deduzido, pois ainda que a recorrente tenha
cometido erro grosseiro, se valeu do recurso, ainda que inadequado, para
resguardar interesses legitimamente protegidos pela legislação pátria, não
resultando configurado, portanto, ao menos até o presente momento do
desenrolar do processo, o caráter protelatório como apontado, ou mesmo a
presença de requisitos autorizadores da aplicação da penalidade pranteada,
motivo pelo qual não deve prevalecer a insurgência nesse sentido
apresentada pelo recorrido, repita-se, ao menos até o presente momento
processual.
Superado mais esse aspecto, e por fim apreciando o
pedido deduzido pela recorrida visando a definição da verba Honorária
recursal, tal como sustentada, de rigor reconhecer que se mostra no mínimo
absurda a idéia apresentada, uma vez que os chamados “honorários
recursais”, tal como estabelecidos pelo art.85, §1o, do novo Código de
Processo Civil vigente, somente se mostram devidos na hipótese da
majoração dos Honorários Advocatícios fixados em 1o Grau de Jurisdição,
sendo esta a determinação contida no parágrafo 11, do artigo em questão,
que assim diz: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003261-07.2020.8.26.0152 -Voto no
8
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o dispositivo nos §§2o
a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Nesse sentido, já decidiu o C. STJ, o que se deu
quando do julgamento do EDcl no AgInt no REsp 1456140/SP, conforme
entendimento emanado da Terceira Turma, por Voto da lavra do Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, cuja ementa agora transcrevo:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM
SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE CARÁTER AUTÔNOMO.
1. Inexistência do vício tipificado no art. 1.022,
inciso II, do Código de Processo Civil, a inquinar a
decisão embargada.
2.
Não
cabe
a
majoração
dos
honorários
advocatícios, nos termos do § 11 do art. 85 do
CPC/2015, quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. O agravo interno não possui caráter de recurso
independente ou autônomo, capaz de possibilitar a
abertura de nova instância recursal.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (j.
em 04/10/2016)” (grifei)
Diante do conjunto de elementos apresentados, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003261-07.2020.8.26.0152 -Voto no
9
porque contra a R. Decisão atacada deveria a inconformada ter promovido a
interposição de Agravo de Instrumento ao invés de Recurso de Apelação,
inviável que se conheça do recurso manejado, sob pena de ofensa aos
dispositivos legais já exaustivamente mencionados.
Pelo exposto, é caso de não se conhecer do recurso, o
que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator